Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-82.1997.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0007589-82.1997.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Requisição de precatório retificadora expedida e assinada desde 24.09.14 (id. 10942092). 2. O meeiro e sucessor da Rita Márcia Osório Pinto da Silva, CPF no 416.818.861-20 (id. 68314396) requer a sua habilitação nos autos, junta ao processo a escritura pública de sobrepartilha relativa ao crédito objeto da lide (id. 68314404). 3. Intimado a regularizar a representação processual dos genitores e herdeiros da falecida, Maria da Aparecida Osório Pinto e Dair Lameira Pinto, o requerente anexou aos autos a procuração (id. 71587429) e o Termo de Renúncia (id. 71587430). 4. Habilite-se, nos autos, o herdeiro da credora Rita Márcia Osório Pinto da Silva, relacionado na escritura pública de sobrepartilha de id. 68314404. 5. Expeça-se ofício retificador referente à sucessão processual de Rita Márcia Osório Pinto da Silva, pelo meeiro/herdeiro, devidamente identificado no inventário (id. 70280630) e na escritura pública de sobrepartilha (id. 68314404). 6. Após, aguarde-se o cumprimento dos precatórios. Brasília - DF, 5 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora